Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-75.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-75.2020.8.14.0086

APELANTE: MUNICÍPIO DE JURUTI

APELADO: CONCILIA DA SAUDE SILVA GOUVEA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM ACIDENTE DE TRABALHO. OMISSÃO NA GARANTIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Juruti contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à viúva de servidor público municipal, falecido em acidente de trabalho durante o exercício da função de Fiscal Portuário. O acidente ocorreu quando o servidor caiu de uma prancha de acesso à embarcação, no porto municipal, desaparecendo nas águas. Alegou-se omissão estatal quanto à segurança no ambiente de trabalho e ausência de equipamentos de proteção. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e fixou indenizações no total de R$ 249.252,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Juruti é civilmente responsável pela morte do servidor ocorrida durante o exercício de suas funções; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município de Juruti decorre do art. 37, §6º, da CF, que estabelece a responsabilidade objetiva dos entes públicos por danos causados por seus agentes, por ação ou omissão, quando demonstrado o nexo causal com o dano.

Fica comprovado nos autos que o acidente ocorreu durante o exercício de função pública, em local com risco conhecido e sem fornecimento de equipamentos de proteção adequados, especialmente considerando a idade do servidor (60 anos), revelando omissão estatal na adoção de medidas mínimas de segurança.

O Município não produziu provas capazes de afastar a responsabilidade, não demonstrando que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiros ou que o servidor agia fora do escopo de suas atribuições.

A indenização por danos materiais foi fixada com base em critérios razoáveis e proporcionais, considerando dois terços da remuneração do servidor até a idade de aposentadoria compulsória (70 anos), conforme entendimento consolidado.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 80.000,00) mostra-se adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva do ente público por acidente fatal sofrido por servidor no exercício de suas funções quando demonstrada a omissão estatal em garantir condições mínimas de segurança no ambiente de trabalho.

A indenização por danos materiais pode ser fixada com base na remuneração proporcional à expectativa de tempo de serviço até a aposentadoria compulsória.

O valor da indenização por danos morais deve considerar o sofrimento decorrente da perda da vida de ente familiar, sendo fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 362.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe s Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06.2025 até 07.07.2025.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por MUNICÍPIO DE JURUTI contra CONCILIA DA SAÚDE SILVA GOUVEA FARIAS, com o objetivo de reformar a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude da morte do esposo da autora, servidor público municipal, em acidente de trabalho.

Alega a parte autora que seu esposo, Raimundo José de Souza Farias, servidor público do Município de Juruti, exercia a função de Fiscal Portuário. No dia 13/12/2017, por volta das 6h da manhã, no exercício de suas funções no Porto de Juruti, ao adentrar na embarcação “Boa Fé”, a prancha de acesso escorregou, provocando sua queda nas águas, de onde não foi mais resgatado.

A autora afirma que, segundo testemunha ocular, o tripulante Danilo Ricardo visualizou o servidor no rio e solicitou ajuda e corda à tripulação, sem sucesso, o que demonstra omissão de socorro.

Destaca ainda que o corpo da vítima jamais foi localizado, sendo necessária a propositura de ação de justificação para assentamento de óbito. Em suas palavras, “o de cujus estava exercendo suas atividades de rotina de fiscal portuário da Prefeitura Municipal de Juruti, onde no momento de seu labor tinha que entrar nas embarcações através pranchas em pequeno tamanho, mal colocadas, bem como sem qualquer equipamento de proteção, tais como: salva vida ou outro que pudessem salvar sua vida” [Num. 11939667 - Pág. 2].

Para reforçar sua alegação, argumenta que o falecido, aprovado em concurso público para Técnico da Receita Municipal, fora indevidamente remanejado para a função de fiscal portuário, atividade que exigia esforços físicos incompatíveis com sua idade (60 anos) e se dava em ambiente sabidamente inseguro. Sustenta ainda que o Município foi omisso quanto à segurança do local e dos servidores que ali trabalhavam, especialmente por não fornecer equipamentos adequados de proteção, caracterizando conduta negligente equiparada ao dolo.

Por fim, requer que o Município de Juruti seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 500 salários mínimos, bem como por danos materiais, no mesmo valor, alegando que o de cujus era o provedor da família com salário de R$ 3.724,14 e expectativa de vida de mais 195 meses. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita, o pagamento das custas e honorários advocatícios, além da produção de todas as provas admitidas em direito [Num. 11939667 - Pág. 15].

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE JURUTI alegou, em preliminar, a ausência de responsabilidade do ente público, defendendo que o evento foi imprevisível e decorreu de caso fortuito ou força maior.

Impugnou também o valor pleiteado a título de danos morais e materiais, por considerá-lo exorbitante e destituído de base legal e probatória.

Em reforço, argumenta que o servidor público agia de forma autônoma no exercício de suas funções e que não há nos autos comprovação de que o acidente tenha ocorrido em razão de falha da administração ou ausência de medidas de segurança padronizadas.

Sustenta ainda que não houve omissão do Município e que a transferência do servidor ao cargo de Fiscal Portuário se deu dentro da legalidade administrativa. Por fim, requer que seja julgado improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, que se reduza significativamente o valor da condenação, caso mantida a responsabilidade.

Alega que o horário do acidente não é horário de atendimento e de serviço dos servidores de Juruti, e que não é prática dos servidores de Juruti trabalharem de madrugada no porto para atendimento no cais. O servidor foi por conta própria, ou seja, não estava em serviço e não tinha determinação para trabalhar no presente horário.

Diz que o acidente foi ocasionado por culpa de colaboradores da embarcação Boa-fé que não colocaram a rampa, que permite o acesso ao porto, da forma correta ocasionando o acidente do sr. RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA FARIAS.

Argui que o recorrido não trouxe elementos suficientes para comprovar o dano sofrido e muito menos considera o disposto no art. 207, II, da Lei Municipal 053 de 1993 que trata acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Juruti, excedendo, portanto, o razoável.

Que o pagamento de indenização por danos morais, foi fixado o valor cujo valor fixo em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deve ser reformada, pois afirma que o dano moral é sempre em consequência de uma lesão ao direito, qualquer que seja a sua origem, patrimonial ou não. Ademais, destaca o infortúnio ocorrido com o de cujus proporcionou dano moral em cada um dos entes queridos, que daria a cada um deles o direito de postular, um dano a sua personalidade, o que ora se faz em nome dos pais da vítima, e havendo responsabilidade de terceiro, não há que se falar em indenização de danos morais.

As contrarrazões apresentadas no id-11939746 - Pág. 4.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as partes decorre de morte em acidente no trabalho do esposo da apelada Sr. RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA FARIAS, enquanto exercia suas atividades de fiscal portuário da Prefeitura do Município de Juruti-PA, após cair da prancha de uma embarcação e desaparecer nas águas do rio, o que ensejou a condenação do apelante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos na petição inicial para: a)
Condenar o Município de Juruti-PA ao pagamento de indenização por danos materiais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ R$ 169.252,80 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos),
a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E e com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidentes desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); b)
Condenar o Município de Juruti-PA ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E e com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
incidentes a partir do arbitramento, com espeque no art. 407 do Código Civil e Súmula 362 do STJ.”

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reparos, pois as provas corroboram as condenações impostas. Vejamos.

Consta dos autos a certidão de óbito do ex-segurado emitida por decisão judicial no id-11939669 - Pág. 1, assim como boletim de ocorrência do id-11939679 - Pág. 1 e reportagem do id-11939686 - Pág. 1, consignando o sinistro ocorrido com o Fiscal Portuário, o que comprova o acidente de ocorrido e a morte do ex-segurado em serviço.

A relação jurídico institucional é incontroversa nos autos e foi comprovada por recibos de pagamento de salários e ficha funcional no id-11939682 - Pág. 1 e id-11939684 - Pág. 1.

Assim, restou caracterizado o fato (acidente), o abalo sofrido (material e moral) e o nexo causal entre ambos (acidente em trabalho), tendo em vista o falecimento quando praticava sua atividade profissional, na forma da responsabilidade objetiva estabelecida no art. 37, §6.º, da CF.

Daí porque, restou comprovado nos autos que o acidente ocorreu durante o exercício de função pública, em local com risco público e notório e sem fornecimento de equipamentos de proteção adequados, o que revela a omissão estatal na adoção de medidas mínimas de segurança.

O Município não produziu provas capazes de afastar a responsabilidade, não demonstrando que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiros ou que o servidor agia fora do escopo de suas atribuições.

Assim, o Município apelante não logrou êxito em comprovar a culpa de terceiros pelo ocorrido, na forma consignada nos fundamentos da sentença, nos seguintes termos:

“Nesses termos, a responsabilidade dos entes públicos está fundada na regra geral do §6º, do art. 37 da CF, que prestigia a teoria do risco administrativo e a responsabilidade objetiva do Poder Público, pelas quais tem o dever de indenizar a vítima, se demonstrado o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato danoso ocasionado pela ação ou omissão do Poder Público.

No caso dos autos, os documentos existentes, notadamente a certidão de óbito de ID 17237094, o boletim de ocorrência de ID 17237105 e 17237106, e a reportagem de ID 17237122, demonstram que RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA FARIAS veio a óbito enquanto exercia suas atividades de fiscal portuário da Prefeitura do Município de Juruti-PA, após cair da prancha de uma embarcação e desaparecer nas águas do rio, no porto de embarque e desembarque desta cidade.

Verifica-se que o sr. RAIMUNDO JOSÉ DE SOUZA FARIAS foi nomeado para o cargo de técnico da receita municipal em 30.03.2015, conforme ficha funcional colacionada em ID 17237110, entrando no exercício na função de Fiscal Portuário em 01.05.2017, quando foi designado para efetuar o recebimento de taxa de atracação no porto da cidade de Juruti e emitir relatório da receita obtida mensalmente, nos termos da ordem de serviço n. 013/2017 de ID 19935790, cessando o vínculo funcional na data de seu óbito.

Conforme se infere do caderno processual, na data de seu óbito (13.12.2017) o falecido estava desempenhando suas atividades de rotina de fiscal de tributos no porto de embarque e desembarque no Município de Juruti-PA, assumindo a ré o risco pela ocorrência de qualquer evento que viesse a ocorrer com o funcionário.

Nesse cenário, observo ainda que o Município não adotou cautelas necessárias para o exercício do serviço prestado, uma vez que o falecido contava com 60 anos idade e não há informações de que tenham lhe disponibilizado equipamentos de proteção ou mesmo treinamento, estando o funcionário, portanto, exposto a diversas e previsíveis situações de risco, como a que ocasionou o seu óbito.

Diante disso, tendo a requerida afirmado que o acidente que provocou o óbito de seu servidor se deu por culpa de terceiros, a saber, da embarcação Boa fé, o que afastaria o nexo causal e sua responsabilidade, a ela cabe o ônus da prova, já que se trata de uma excludente de responsabilidade.

No entanto, considerando os elementos existentes nos autos, entendo que desse ônus a ré não se desincumbiu a contento.

Isto porque, em verdade o Município tenta afastar sua responsabilidade alegando que o horário do acidente não é o horário de atendimento dos servidores de Juruti-PA, informação contrária à própria ordem de serviço n. 013/2017, carreada pela ré em ID 19935790, que prevê que o recolhimento dos tributos “trata-se de rotina diária do setor de atendimento ao contribuinte, não cabendo fixação de prazo para seu cumprimento, sendo as mesmas de natureza ininterrupta”, ou seja, sem horário pré-estabelecido. Ademais, não produziu provas que pudessem superar a alegação de que o evento danoso teria ocorrido por culpa de terceiros – colaboradores da embarcação Boa-fé.

Por outro lado, o material probante constante dos autos evidencia a verossimilhança nas afirmativas fáticas alegadas na inicial, conferindo respaldo à pretensão indenizatória, mormente porque a requerida não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade. Destarte, 1provado o dano e o nexo causal, impõe-se a obrigação de indenizar.

Em relação ao valor da indenização por dano material fixada na importância de R$ 169.252,80 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), também não merece reparos, pois arbitrado no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do valor da última remuneração líquida do servidor antes de seu óbito, de R$ 2.115,68 (dois mil cento e quinze reais e sessenta e oito centavos), que correspondente a importância de R$ 1.410,44 (hum mil quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), no período do óbito (13.12.2017) até a completar a idade de 70 anos em 13.12.2027, considerado os rendimentos de 120 meses da renda que tinha e 10 anos de trabalho pendentes até completar 70 anos,

quando completaria tempo para aposentadoria compulsória.

Apesar da utilização de parâmetro distinto (tempo para a aposentadoria compulsória) e não a expectativa média de vida dos brasileiros, verifico que não há insurgência recursal das partes interessadas e a decisão deve ser mantida, neste particular, posto que, considero o parâmetro é proporcional e razoável.

Além do que, a fixação da indenização do abalo moral, na importância de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais), por força do abalo emocional suportado, também não merece reparos, pois apreciou corretamente a matéria, considerando o caso concreto, sob os seguintes fundamentos:

“No que diz respeito à reparação por danos morais, o dano moral é a dor, o vexame, o sofrimento, a humilhação, que interfere no comportamento psicológico do indivíduo causando-lhe aflições e angústias, como no caso em questão, sendo que a indenização correspondente é garantida pela Constituição Federal e pela legislação em vigor.

A dor, o sofrimento, o sentimento de perda e a saudade angustiante são inegáveis quando ocorre a morte de um ente querido. Tais danos são irreparáveis. Dinheiro nenhum no mundo é capaz de reparar aos filhos a perda de um pai, nem à esposa a perda de um companheiro de vida. Nada é capaz de devolver o carinho, a mão amiga, o afago, a presença daqueles que se foram.

Porém, a lei, diante da autorização constitucional, prevê a possibilidade de fixar um valor a título de indenização por danos morais que sirva como alento material, a fim de que, mediante o gozo das facilidades obtidas com a indenização, o lesado possa entreter-se e, nem que seja momentaneamente, não se lembrar da perda que sofreu.

Dentre os critérios apontados pela doutrina e pela jurisprudência para fixação do valor da indenização por danos morais, adoto aquele que entende que a indenização deve servir para compensar o lesado e para desestimular o ofensor a proceder da errônea forma. Deve ser concedida com parcimônia, sob pena de se tornar em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, o que se perdeu foi o bem jurídico mais importante: a vida. Como já foi dito, a perda é irreparável.

Apesar da indenização não servir como fonte de enriquecimento sem causa, esta não pode ser módica, pois ninguém pode negar que o sofrimento da parte autora é muito, mas muitas vezes, maior que o dos milhares de autores que diariamente ingressam na justiça reclamando por abalo de crédito.

O valor arbitrado também é proporcional e razoável e hábil a cumprir o caráter pedagógico da medida, com intuito de desestimular nova prática, como também não ocasiona enriquecimento ilícito da vítima, considerando a situação econômica de ambas as partes.

Ante exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, consoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 08/07/2025